Tribunal: TJDFT
Processo: 0726505-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726505-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRIPINO LOPES DE OLIVEIRA, CRISTIANE LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGRIPINO LOPES DE OLIVEIRA e CRISTIANE LOPES DE OLIVEIRA em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face dos ora agravantes por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelos réus (ID 238910307 da origem). Em suas razões recursais (ID 73512210), os agravantes alegam que “as primeiras tentativas de citação dos Réus ocorreram por meio de AR’s eletrônicos (IDs 132472358 e 132871420), publicados em 27/07/2022 e 30/07/2022. Posteriormente, a primeira diligência do oficial de justiça para tentativa de citação pessoal somente foi realizada em 20/09/2022 (IDs 137315782 e 137332425), também sem êxito, em razão da indicação equivocada de endereço fornecida pela parte autora”. Ressaltam que o prazo prescricional se encerrou em 02/09/2022 antes de qualquer tentativa válida de citação, tendo em vista que a autora indicou endereços aleatórios com provável intenção de promover a citação por hora certa ou edital. Apontam que o comparecimento espontâneo ocorreu somente em 24/10/2022 quando o prazo prescricional já tinha transcorrido, logo, não se pode falar em interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação quando a autora foi negligente para indicar os endereços corretos. Registram que, “nos termos do artigo 240, §1o, do CPC, a propositura da ação apenas interrompe a prescrição se, no prazo de 10 (dez) dias, forem adotadas as providências necessárias à citação válida do Réu — o que não ocorreu no presente caso”. Aduzem que o Poder Judiciário agiu com diligência e a mora foi culpa exclusiva da autora que não forneceu dado suficientes para a localização dos réus. Ao final, requerem o efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso para “que seja reconhecida a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade concedida aos réus na decisão agravada. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários caso o recurso seja provido para que se reconheça a prescrição suscitada pelos réus. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora